Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, em virtude de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor equiparado e fornecedor previstos nos artigos 17, 29 e 3o do CDC.
3. Verifica-se a inscrição do nome do autor/recorrido em cadastro de inadimplentes, por suposto débito, no valor de R$ 196,09, junto à empresa ré/recorrente (ID 18738112 – p. 1). Nada obstante, não foi demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que legitimasse o referido débito e a consequente negativação do nome do autor/recorrido. Aliás, sequer foi apresentado o contrato de prestação de serviços de telefonia ou internet, não sendo as telas sistêmicas, produzidas unilateralmente pela ré/recorrente, suficientes para demonstrar a regularidade de suas ações. Ademais, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não contratou com a ré/recorrente, sobretudo ante a verossimilhança de suas alegações, comprovadas também pelo boletim de ocorrência policial (ID 18738112, p. 3/4), em que narra ter sido surpreendido com 4 (quatro) contas em atraso, em seu nome e CPF, com cadastramento em Marabá (PA), estado em que nunca esteve. Com efeito, ainda que se cogite a ocorrência de fraude de terceiro, tal fato não teria o condão de excluir a responsabilidade da ré/recorrente, uma vez que se configura fortuito interno, inserida no risco de sua atividade (responsabilidade objetiva – art. 14, CDC).
4. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro.
5. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure do enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, adequado o valor fixado de R$ 3.000,00.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.